Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-21.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. NEGATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-A9. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA, art. 101, V)
2. As audiências realizadas por videoconferência encontram amparo nas diretrizes governamentais criadas para enfrentamento da situação excepcional de saúde pública, em razão da pandemia do novo coronavírus, indo ao encontro das melhores práticas de contenção do vírus, com o intuito de preservar a saúde do maior número de pessoas, nelas incluídos os próprios adolescentes acautelados, o que contribui, inclusive, com o controle epidemiológico dentro das unidades socioeducativas.
3. Na hipótese, a realização das audiências em modo virtual não deixou de atender aos princípios basilares da proteção integral e da prioridade absoluta, uma vez que propiciou o andamento regular do processo, tendo o representado sido devidamente assistido em todos os atos, restando, por conseguinte, assegurados o devido processo legal e até mesmo o direito de presença que não necessariamente precisa ser exercido mediante presença física. Diante da inexistência de prejuízo concreto para a parte, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa.
4. Impossível o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando o agente, embora adolescente, contribui ativa e conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo, portanto, o domínio funcional do fato, consistente em verdadeira divisão de tarefas entre os diversos protagonistas da ação típica.
5. O contexto social e condições pessoais do adolescente justificam a medida socioeducativa de semiliberdade.
6. Recurso conhecido e não provido.